Tribunal: TCU
Processo: 034.671/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico promovido com vistas à contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação de empresa especializada no fornecimento e instalação de Solução para Ambiente de Alta Disponibilidade para Sistemas Críticos, composta pela Sala Cofre certificada conforme a norma ABNT NBR 15.247, Sala de UPS, Grupos Geradores

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Flashx Construtora e Incorporadora Ltda, licitante que suscita irregularidades no Pregão Eletrônico 20/2020, conduzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno, e 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à empresa Aceco TI Ltda. e à representante.